Tribunal: TJSP
Processo: 1500086-56.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Ameaça em âmbito doméstico. Art. 147, c.c. art. 61, II, alíneas e, f e h, do Código Penal. Ameaça proferida pela filha contra a mãe. Ausência de vulnerabilidade que justifique a incidência da Lei Maria da Penha. Preliminar acolhida.